Tribunal: TJES
Processo: 5000293-68.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000293-68.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ROBSON CORREA LYRIO
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conceder a seguranca, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Analisando detidamente os autos, verifico que foi concedida liminarmente a segurança do remédio constitucional impetrado por ROBSON CORREA LYRIO, objetivando que à Autoridade Coatora observe os corretos ditames transitados em julgado da r. sentença proferida no 0021516-10.2020.8.08.0024, com a aplicação dos termos de atualização monetária referentes às condenações em desfavor da Fazenda Pública, qual seja o índice IPCA-E, no art. 1º-F, da Lei 9.494/97 nas ADIs nº 4425 E nº 4357, do Tema nº810, e da ADIN nº 5348, todos do E. STF, além das terminações do Tema nº 905, do STJ, bem como das Jurisprudências dominantes emanadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, até a data de 08/12/2021, e após a data a atualização por meio do índice SELIC, como determinado na EC 113/2021.

Destaco que na ação ordinária, o Juízo Monocrático declarou nulos os contratos firmados entre o Autor e o demandado, condenado o Requerido ao pagamento do depósito de FGTS ao Requerente, ora Impetrante a incidir sobre a remuneração auferida por meio de contratos de designação temporária, observado o prazo prescricional quinquenal, acrescidos de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC.

Intimada as partes, o prazo decorreu
in albis
.

É o sucinto relatório, embora dispensado na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, é necessário analisar o andamento do processo originário. De forma acertada, a Autoridade Coatora determinou suspensão nacional dos processos que, como o presente, trate da correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS pela Taxa Referencial (TR), proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5090, determino sejam os presentes autos suspensos até o julgamento do referido tema.

Posteriormente, em fase de cumprimento de sentença bem como que o índice de correção monetária a ser aplicado
in casu
é ponto de discordância entre as partes, e considerando a existência de determinação de suspensão dos feitos que tratam da correção monetária dos depósitos de FGTS.

Pois bem.

Inicialmente, importante destacar que o Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, proferiu decisão no bojo da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5.090/DF, publicada em 10.09.2019, deferindo o pedido cautelar e determinando o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a matéria dos presentes autos, qual seja, a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS, isto é, se aplicável o índice IPCA-E, regra nas condenações em face da Fazenda Pública ou a Taxa Referencial (TR), prevista no artigo 22, parágrafo segundo, da Lei 8.036/90, que rege o FGTS. (
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4528066
).

Nesse aspecto, salienta-se que este Magistrado adotava o entendimento no sentido de determinar a suspensão dos processos que versavam sobre a matéria, contudo, em que pese a pendência de decisão definitiva acerca do índice aplicável ao crédito do FGTS (se taxa TR ou índice IPCA-E), entendo não existir razão para a manutenção do feito na instância recursal quando a aplicação dos índices será discutida em fase executória, de modo que caberá ao Juízo de Piso, após decisão da Suprema Corte, fixar o índice adequado, nos termos do eventual direito que o STF reconhecer, facultada a suspensão do processo até deliberação pelo STF.

Desse modo, ainda que não se defira a suspensão do processo, deixa-se de reconhecer, a princípio, a aplicação do índice fixado na sentença, determinando, entretanto, a aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios a serem definidos no julgamento da ADI 5.090/DF, ou seja, o Juízo a quo deverá aplicar o índice definido pelo STF na fase de cumprimento de sentença, facultada a suspensão do processo no primeiro grau. Diante do parcial provimento recursal, sem condenação em custas nem honorários sucumbenciais.

Ante o exposto, conheço do Mandado de Segurança e, concedo em parte a segurança, tão somente para observar a aplicação do índice fixado na sentença, determinando, entretanto, a aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios a serem definidos no julgamento da ADI 5.090/DF, ou seja, o Juízo a quo deverá aplicar o índice definido pelo STF na fase de cumprimento de sentença, facultada a suspensão do processo no primeiro grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)